Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-84.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUSÃO. CONDUTA DO CORRÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REMESSA AO JUÍZO DE ORIGEM. PROPOSTA DE SUSPENSÃO.

1. Não há que se falar em inépcia da inicial acusatória se esta contempla a exposição do fato criminoso, com as suas circunstâncias, consoante dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal, não se demonstrando qualquer empecilho ao contraditório e à ampla defesa.

2. A orientação jurisprudencial dominante é no sentido de que o magistrado não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. Só haverá nulidade da sentença ante a absoluta ausência de motivação por violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

3. À míngua de outras provas, não se pode responsabilizar o réu apenas pelo fato de ser proprietário do terreno onde se encontra edificado e funciona o posto de combustível, local onde se deu o furto de energia, de propriedade e explorado por seu neto.

4. Absolvido o corréu e tendo em vista não sobejar prova de que o delito fora praticado em concurso de pessoas, impõe-se desclassificar a conduta do outro réu para furto simples (artigo 155, caput, do CP), com o consequente envio dos autos ao Juízo de origem, diante da possibilidade de oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95, e 383, § 1o, e 617 do Código de Processo Penal.

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.